Tribunal: TJSP
Processo: 1015917-39.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. APELAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não acolhimento. Efetivo interesse da parte autora à reforma da r. sentença para que o indébito seja repetido na forma dobrada, bem como na majoração dos danos morais. MÉRITO. Nulidade da contratação bem reconhecida diante da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. APELAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não acolhimento. Efetivo interesse da parte autora à reforma da r. sentença para que o indébito seja repetido na forma dobrada, bem como na majoração dos danos morais. MÉRITO. Nulidade da contratação bem reconhecida diante da conclusão pela falsidade da assinatura via laudo pericial grafotécnico. Responsabilidade objetiva. Necessidade de restituição das partes ao status quo ante. Quantias creditadas em favor da autora que já foram depositadas judicialmente. Possibilidade de compensação. RESTITUIÇÃO SIMPLES. Restituição que deve se dar de forma simples, ante a ausência de má-fé pela parte requerida. DANO MORAL. Ocorrência. Situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, tendo em vista a hipervulnerabilidade da parte, a repetição da fraude e o comprometimento de parte significativa da margem consignável da autora. QUANTUM INDENIZATÓRIO bem arbitrado. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.